Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-05.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003828-05.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIANE FERNANDA FAVACHO ALMEIDA - CPF: 013.289.792-02 (APELADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), NEDSON VINICIUS DA CONCEICAO LIMA - CPF: 018.382.442-39 (APELANTE), MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO - CPF: 024.893.262-44 (ADVOGADO), N. P. A. L. - CPF: 066.440.131-71 (APELADO), NAIANE FERNANDA FAVACHO ALMEIDA - CPF: 013.289.792-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), N. P. A. L. - CPF: 066.440.131-71 (APELANTE), MAYKO BENEDITO BRITO DE LEAO - CPF: 024.893.262-44 (ADVOGADO), NEDSON VINICIUS DA CONCEICAO LIMA - CPF: 018.382.442-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE NEDSON VINICIUS DA CONCEIÇÃO LIMA E PROVEU O APELO DE N. P. A.L.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS – SENTENÇA QUE FIXOU VERBA ALIMENTÍCIA EM 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – APELO DO GENITOR PARA
REDUÇÃO PARA 15% DO SALÁRIO MÍNIMO
– FALTA DE PROVAS QUANTO À SITUAÇÃO FINANCEIRA – VERBA ALIMENTAR MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
– RECURSO DA CRIANÇA PARA RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Conforme dispõe o § 1.o do artigo 1.694 do Código Civil, na fixação de alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, há de se observar a necessidade do alimentando e a disponibilidade financeira do alimentante, extraindo-se, daí, o binômio necessidade/possibilidade, exigível para a concessão da pensão alimentícia.

Na hipótese, inobstante as alegações do Recorrente, as provas dos autos não demonstram de forma concreta a necessidade de reduzir o valor fixado pelo Juiz
a quo
(1/3 do salário mínimo), posto que o Apelante além de trabalhar com o seu genitor na loja de estofados, trabalha como segurança e pode voltar a dar aulas em academias como professor de jiu-jitsu, já que as academias já voltaram a funcionar normalmente.

Ademais, a verba discutida nos autos possui natureza alimentar e se destina a custear as despesas básicas do filho menor, que conta, atualmente, com 10 (dez) anos de idade e encontra-se em plena fase escolar despendidas em alimentação, vestuário, higiene, educação, saúde e outros, cuja condição de hipossuficiência financeira da criança é presumida.

O dever de sustento dos filhos não pode ser afetado pela constituição de nova entidade familiar, a qual não retira do genitor a obrigação de prover os elementos básicos para subsistência dos descendentes.

Por fim, vale destacar que c
abe a ambos os genitores a obrigação de manter seus filhos, não podendo um genitor impor ao outro a plena obrigação de custear as despesas extraordinárias do filho em comum, devendo ser divididas entre os pais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003828-05.2017.8.11.0003

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
N.P.A.L.
, e o outro por
NEDSON VINICIUS DA CONCEIÇÃO LIMA
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Alimentos
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e o Requerido condenado ao pagamento de pensão alimentícia em favor do filho Requerente, no valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês.

No apelo do genitor, este pugnou pela redução do
valor da pensão alimentícia
para 15% (quinze por cento) do salário mínimo, que, atualmente, corresponderia a R$ 181,80 (cento e oitenta e um reais e oitenta centavos).

Afirma que a manutenção do valor dos alimentos lhe causará sérios prejuízos, uma vez que está com dificuldades em suprir suas necessidades básicas, fato que justifica a modificação da sentença.

A criança
N.P.A.L.
, por seu turno, não se conforma com a falta de condenação do Apelado ao pagamento de metade das despesas extraordinárias, consistentes em gastos com saúde, vestuário, provisão de livros educativos etc.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 112164515 e 112164519.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso de Nedson Vinicius da C. Lima e pelo provimento do apelo de N.P.A.L. (ID. 120342459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a criança
N.P.A.L.
,
devidamente representada por sua genitora
NAIANE FERNANDA FAVACHO ALMEIDA
,
ajuizou
Ação de Alimentos
em desfavor de
NEDSON VINICIUS DA CONCEIÇÃO LIMA.

Na peça inaugural, o Autor narrou que sua genitora sempre arcou sozinha com o seu sustento, de modo que o Requerido/genitor nunca prestou alimentos.

Sustentou que o Requerido é proprietário da empresa “Estofados Nazac”, possuindo condições de contribuir com o sustento do filho no valor de 01 (um) salário mínimo.

Em contestação, o Apelado defendeu que não é proprietário da loja de estofados, mas sim o seu genitor. Aduziu que recebe uma média de R$ 100,00 (cem reais) por semana, razão pela qual se propôs a pagar 15% (quinze por cento) do salário mínimo.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tendo fixado a pensão alimentícia
no valor equivalente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, o que deu azo à interposição de recurso por ambas as partes.

O cerne recursal assenta-se no
quantum
fixado a título de pensão alimentícia, bem como da obrigação de pagamento das despesas extraordinárias.

Como é cediço, o § 1.o do artigo 1.694 do Código Civil dispõe que, na fixação de alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, há de se observar a necessidade do alimentado e a disponibilidade financeira do alimentante, extraindo-se, daí, o binômio necessidade/possibilidade, exigível para a concessão da pensão alimentícia.

Em outras palavras, a concessão de alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentado, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade e da razoabilidade.

Admite-se, ainda, a revisão posterior do valor fixado, desde que demonstrada a alteração do binômio legal. Essa é a previsão do artigo 1.699 do Código Civil:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Portanto, para acolher o pedido de redução do encargo alimentar, é imprescindível que se comprove as condições financeiras do Alimentante, sopesando, por outro lado, as necessidades do Alimentando, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, inobstante as alegações do Recorrente, as provas dos autos não demonstram de forma concreta a necessidade de reduzir o valor já fixado pelo Juiz de primeiro grau (1/3 do salário mínimo), posto que o Apelante além de trabalhar com o seu genitor na loja de estofados, trabalha como segurança e pode voltar a dar aulas em academias como professor de jiu-jitsu, já que as academias já voltaram a funcionar normalmente.

Ademais, a verba discutida nos autos possui natureza alimentar e se destina a custear as despesas básicas da criança
N.P.A.L.
, que conta, atualmente, com 10 (dez) anos de idade e se encontra em plena fase escolar, além de ser dependente de custeio com alimentação, vestuário, higiene, saúde e outros, cuja condição de hipossuficiência financeira é presumida.

Aliás, no mesmo sentido foi o parecer da douta Procuradora de Justiça (ID. 120342459), a exemplo do trecho abaixo transcrito:

Portanto, não tendo se desincumbido do ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor, ou seja, de cumprir com a obrigação alimentícia no valor fixado pelo juízo monocrático, nem antes e tampouco depois da sentença prolatada, nenhuma mácula recai sobre o processo que resultou na condenação e que justifique a minoração do encargo para 15% do salário mínimo, hoje, no montante irrisório de R$ 181,80 (cento e oitenta e um reais e oitenta centavos).

Além disso, verifico que o contrato de aluguel e a conta de energia anexados aos autos pelo Apelante, com intuito de comprovar a redução de sua capacidade financeira, não são suficientes para reduzir o montante fixados na sentença.

Na verdade, em momento algum o Apelante demonstrou, por meio de extratos bancários, os valores reais dos rendimentos por ele auferidos, limitando-se a meras alegações desprovidas de lastro probatório.

Para corroborar esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

Apelação Cível - Direito Família - Ação Revisional de Alimentos - Redução - Ausência de Prova - Improcedência da Pretensão. Sentença Mantida. 1 -
Cabe à parte que pretende reduzir o valor da obrigação alimentar comprovar minudentemente a alteração de suas possibilidades de continuar a prestar os alimentos anteriormente acordados com a alimentanda
. 2 - Recurso não provido”. (TJMG - 8a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.05.18.11.025083 -5/001- Relator: Des. Edgard Penna Amorim - Data Julgamento: 11/12/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR OS ALIMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 1.694, §1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Inexistindo provas nos autos sobre a efetiva redução da situação financeira do alimentante, tendo sido observado o binômio possibilidade e necessidade, é de bom alvitre que se mantenha a sentença nos termos em que fora proferida
.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1007809-51.2017.8.11.0000. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DJE em 05/12/2017 – sem grifo no original).

De mais a mais, convém registrar que o dever de sustento dos filhos não pode ser afetado pela constituição de nova entidade familiar, a qual não retira do genitor a obrigação de prover os elementos básicos para subsistência dos descendentes.

Desta forma, não há como acolher a insurgência oposta pelo Recorrente, devendo ser mantida a sentença recorrida.

No que tange às despesas extraordinárias, estas são
imprevisíveis na data de fixação da pensão alimentícia e nelas estão incluídos gastos com material escolar, uniformes, serviços odontológicos e medicamentos para restabelecimento da saúde do infante quando acometido de uma doença etc.

Sobre o tema, pertinente a lição de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

Incluem-se nos alimentos tanto as despesas ordinárias, como os gastos com alimentação, habitação, assistência médica, vestuário, educação, cultura e lazer, quanto às despesas extraordinárias, envolvendo, por exemplo, gastos em farmácias, vestuário escolar, provisão de livros educativos (...). Somente não estão alcançados os gatos supérfluos ou luxuosos e aqueloutros decorrentes de vícios pessoais.
(
in
Curso de Direito Civil - Famílias, 4a ed. Salvador. Juspudivm. 2012, vol. 6.).

Nota-se que são despesas não previstas na fixação do
quantum
da verba alimentar e que devem ser suportadas de forma igualitária entre os genitores,
desde que comprovadas.

No mesmo norte, oportuna a transcrição de trecho de aresto desta Câmara, de relatoria do Desembargador Sebastião de Moraes Filho, onde foi consignado que:

As despesas extraordinárias com a educação e saúde dos menores, devem ser arcadas pelo apelado na proporção de 50% dos gastos mediante comprovação destes por meio de nota fiscal ou documento idôneo, por parte da apelante, obrigação esta oriunda do dever de assistência dos filhos menores que cabe a ambos os pais
. (TJ-MT - AC: 10017676220178110007 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

Dessa forma, entendo plausível que o genitor/Apelado arque com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, uma vez que ambos são responsáveis pelo sustento da criança.

Aliás, tal qual bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, essas despesas extras, suscetíveis a qualquer pessoa, são igualmente presumidas em se tratando de filhos menores.

Diante do exposto,
em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento
ao Apelo interposto por
NEDSON VINICIUS DA CONCEIÇÃO LIMA
, e
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
N.P.A.L.
e determino que o genitor Apelado arque com metade das despesas extraordinárias, além dos alimentos fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022